Tribunal: TJDFT
Processo: 0701172-74.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA “AD EXITUM”.
I – A reprodução dos argumentos dos embargos à monitória nas razões de apelação, quando se relacionam às questões decididas na sentença, não impede o conhecimento do recurso. Observância do princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar de não conhecimento.
II – Os honorários advocatícios “ad exitum” não podem ser superiores à quantia advinda da demanda para o cliente, art. 50 do Código de Ética e Disciplina da OAB e só pode ser exigida quando findo o processo com êxito.
III - Apelação parcialmente provida.